Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ABUSO DE DIREITO EXECUTIVO. OCORRÊNCIA.
1. De acordo com o art. 919, §1o do CPC “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” 1.1. A exigência da garantia do Juízo para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução visa evitar prejuízo ao exequente, na medida em que condiciona a suspensão do processo executivo à garantia de satisfação futura do credor.
2. Embora a garantia do Juízo consubstancie requisito objetivo, em circunstâncias excepcionais, sua exigência pode ser afastada com vistas a impedir eventual abuso de direito executivo, constatado diante da relevância da argumentação do agravante/embargante. Precedentes.
3. Ao ajuizar ação de execução tendo por objeto a CDB no 21163345, o Banco agravado considerou que a diminuição da parcela determinada judicialmente equivale ao inadimplemento do título executivo, o que não encontra amparo legal. Tal conduta, em tese, configura abuso de direito executivo, uma vez que o agravante, ao exercer seu direito de ação, visa afastar, por via oblíqua, a limitação de descontos imposta pelo d Juízo ad quem.
4. Não é razoável, e fere o intuito da norma estatuída no art. 919, §1o, exigir que o agravante/embargante preste garantia em quantia considerável (cerca de R$ 500.000,00) para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quando se observa a utilização abusiva do processo de execução, por parte do agravado, para não cumprir a decisão judicial.
5. Recurso conhecido e provido.